Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-62.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela requerida, sem contrato ou autorização.
2. Sentença de procedência,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela requerida, sem contrato ou autorização.
2. Sentença de procedência, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a requerida ao ressarcimento dos valores descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, deixando de condenar a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. Recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) se é devida a fixação de honorários advocatícios mesmo na hipótese de revelia da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Ausência de discussão sobre a configuração ou não de dano moral "in re ipsa" nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário por associação à qual a parte não está vinculada, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000.
6. Majoração do valor da indenização por danos morais. Impossibilidade. O valor da indenização deve ser estabelecido seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quantum devidamente fixado.
7. Ainda que a requerida, revel, não tenha intervindo nos autos, foi sua conduta antecedente que motivou o ajuizamento da ação. Aplicação do princípio da causalidade. Honorários advocatícios que devem ser suportados pela recorrida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso provido neste ponto.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso do autor parcialmente provido.